Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0750463-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISRANY BIANCA MACIEL LEITE AGRAVADO: DAVI DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHRISRANY BIANCA MACIEL LEITE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade movida por DAVI DE OLIVEIRA LIMA em desfavor da agravante, entendeu preclusa o pedido de tutela de urgência formulado pela ré em sede de reconvenção. Eis o teor do decisório combatido (ID 53822917): “DECISÃO Vistos etc. DAVI DE OLIVEIRA LIMA propõe a presente ação em face de CHRISRANY BIANCA MACIEL LEITE pela qual pede a dissolução parcial da sociedade SKATEPARKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com a exclusão da ré do quadro societário. Em decisão de ID. 168877852 foi concedida em parte a tutela de urgência para afastar a ré da administração social, que ficará concentrada exclusivamente na pessoa do autor. Por petição de ID. 169637485 a ré alega que ajuizou ação de exclusão de sócio cumulado com pedidos de tutela de urgência, autos do processo no. 0721925-91.2023.8.07.015, em trâmite perante este juízo. Esclarece que está estudando na Irlanda, porém não estabeleceu a sua residência com ânimo definitivo no exterior. Pretende retornar ao Brasil em outubro de 2023. Nomeou como seus procuradores a sua genitora, Marlene Rodrigues Maciel Leite, o seu genitor, Fábio de Arruda Leite, e o seu irmão, Fábio André Maciel Leite, para representá-la junto à empresa, CAPITAL SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA. Não abandonou a sociedade, tanto é que estava à disposição do juízo para participar da audiência de conciliação anteriormente designada. O genitor e o irmão da Requerida sempre laboraram em prol da empresa. O Requerente está agindo de má-fé, a fim de ludibriar a Requerida e gerar uma série de dívidas em nome da sociedade empresarial. O requerente recebeu R$ 517.488,74 de 20/06/2023 até a presente data, e, não realizou a maioria dos pagamentos com os credores da Skatepark. O Requerente abriu uma nova empresa no mesmo ramo de atividade e o mesmo nome fantasia, contrariando os contratos firmados entre as partes, configurando deslealdade. A empresa está com duas obras prestes a serem finalizadas, referente aos contratantes, Município de Catas Altas/MG e o Município de Sarzedo, com aproximadamente R$ 1.700.000,00 a serem levantados pelo Requerente. Requer a reconsideração da decisão de ID. 168877852, para mantê-la no encargo de administradora da empresa. Alternativamente, requer a nomeação de um administrador judicial para a empresa. Postula pela realização de audiência de conciliação. Decisão de ID. 170096478 que indeferiu os pedidos da parte ré. A parte ré oferece contestação e reconvenção de ID. 176168510. Requer, a título de tutela de urgência, o afastamento do autor da administração da empresa, devendo retomar ao cargo de administração a parte requerida ou subsidiariamente, seja nomeado administrador judicial. Requer, ao final, a exclusão do autor dos quadros sociais. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência formulado pelo réu em reconvenção já havia sido formulado através da petição de ID. 169637485, apreciado e rejeitado pela decisão de ID. 170096478. A questão, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão. Fica o réu intimado para recolher as custas da reconvenção, no prazo de 15 dias. Recolhidas as custas intime-se o autor para apresentar réplica à contestação e contestação à reconvenção.” Pretende a agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que a contestação apresentou novos fatos e provas ao processo, que não foram apreciadas no questionado édito. Afirma que estava em intercâmbio temporário na Irlanda e retornou ao Brasil no dia 19/10/2023 e que a sua destituição temporária da administração da sociedade se deu por motivos de informações desencontradas, que levaram a entender que a recorrente estaria residindo permanentemente fora do país. Noticia que nomeou como seus procuradores legais, mediante instrumento público, os seus genitores e seu irmão, em conformidade com a Cláusula Sétima do contrato social da empresa objeto da ação e do art. 1018 do Código Civil. Sustenta que o agravado tem cometido faltas graves como administrador da sociedade empresarial, a justificar a sua retirada imediata da administração da sociedade, como a troca de senha de acesso da conta bancária da empresa sem anuência dos demais sócios e transferência de valor superior a cem mil reais para nova conta bancária em banco distinto, aberta em nome da sociedade empresarial. Acrescenta a inadimplência do recorrido quanto às dívidas da empresa, no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mesmo tendo recebido em nome da empresa vultosos valores que superam um milhão de reais, e o fato de que o recorrido celebrou empréstimo de forma fraudulenta, em nome da empresa, no dia 26/09/2022, com um agiota, no valor de R$ 750.842,12 (setecentos e cinquenta mil e oitocentos e quarenta e dois reais e doze centavos). Verbera que a empresa está sem regularidade fiscal em razão da administração do recorrido, impedindo a emissão de certidão negativa de débitos. Requer a concessão de efeitos suspensivo ativo para determinar o retorno da agravante como administradora da empresa e a destituição do agravado, ou seja nomeado administrador judicial, bem como a expedição de ofícios aos Municípios de Sazerdo/MG, Catas Altas/MG e Curitibanos/SC, para que realizem os depósitos dos valores remanescente devidos à empresa para conta judicial. É o relato do essencial. A despeito da argumentação da recorrente, o presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Cediço que é admitido à parte formular pedido de tutela de urgência no curso do processo, não estando limitado à ocasião da inicial ou da contestação. Todavia, evidentemente que uma vez apreciado o pleito e sobrevindo a preclusão do respectivo pronunciamento judicial, não é lícito que a parte inconformada reitere as mesmas razões, reagitando questão já superada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à duração razoável do processo. Na espécie, verifica-se que a recorrente se utilizou na reconvenção e na peça de interposição deste agravo de instrumento exatamente dos mesmos argumentos alinhavados primeiramente no petitório de ID 169637485 (processo referência), os quais foram devidamente apreciados pelo Juízo a quo e indeferido o pedido, a saber: moradia temporária fora do país, com retorno marcado para 19/10/2023; nomeação dos genitores e irmão como seus procuradores legais; faltas graves do administrador da sociedade com inadimplência de contratantes e contração de empréstimos; altos valores a serem recebidos pela empresa com risco de dilapidação de patrimônio em virtude da gestão do autor, dentre outros. Desse primeiro decisum que efetivamente negou o pedido a parte não se insurgiu, operando-se a preclusão, de sorte que a reiteração dos mesmo fatos e pedido em momento posterior não possuem força para elastecer ou renovar o prazo recursal já transcorrido, notadamente porque não foram apontados pela parte agravante fatos novos a justificar a tutela de urgência pretendida. O ensinamento extraído da doutrina clássica de Giuseppe Chiovenda aprofunda a matéria em debate: “Todo processo, uns mais, outros menos, e da mesma forma o nosso processo, com o fim de assegurar precisão e rapidez ao desenvolvimento dos atos judiciais, traça limites ao exercício de determinadas faculdades processuais, com a consequência de que, além de tais limites, não se pode usar delas. Emprestei a essa consequência o nome de “preclusão”, extraído de uma expressão das fontes que se empregava, precisamente com o significado que lhe dou, na “poena praeclusi” do direito comum, ressalvando-se que, no direito moderno, naturalmente se prescinde da ideia de pena. Coligi e reuni sob essa observação e essa denominação numerosos casos (e não são todos) nos quais êsse expediente se acha aplicado pela lei. São casos variadíssimos, seja pela faculdade processual a que se refere cada um deles, seja pelos efeitos que pode produzir a preclusão do exercício dessa faculdade; mas têm todas, em comum, êste elemento, em que, para min, se concentra a essência da preclusão, a saber, a perda, ou a extinção, ou consumação, ou como quer que se diga, de uma faculdade processual pelo só fato de se haverem atingido os limites prescritos ao seu exercício. Direi, por consequência, para esclarecer onde necessário o meu pensamento, e ao mesmo tempo para precisar quais possam ser os limites cuja inobservância carreia a perda de uma faculdade processual, que entendo por preclusão a perda, ou extinção, ou consumação de uma faculdade processual que sofre pelo fato: a) Ou de não se haver observado a ordem prescrita em lei ao uso de seu exercício , como os prazos peremptórios, ou a sucessão legal da atividades e das exceções; b) ou de se haver realizado uma atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a propositura de uma exceção incompatível com outra, ou a realização de um ato incompatível com a intenção de impugnar uma sentença; c) ou de já se haver validamente exercido a faculdade (consumação propriamente dita).”[1] (grifo nosso) Nesse panorama, é inafastável o reconhecimento da preclusão no caso em apreciação. Colham-se, por oportuno, arestos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIDO. PRECLUSÃO. 1 - Preclusão. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento quando o direito de recorrer da decisão que efetivamente negou o pedido de antecipação da tutela recursal está precluso, pois não é cabível a reapreciação da tutela de urgência. 2 - Agravo interno não provido. (Acórdão 1781470, 07288262320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. POSSIBILIDADE. [...] 5. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 6. A insistente reiteração de requerimentos já acobertados pela preclusão mostra desconsideração com que foi decidido e ocasiona tumulto processual, o que configura hipótese do art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil e autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do mesmo diploma legal. 7. Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1771907, 07244595320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] In Instituições de Direito Processual Civil, Saraiva, 1965, v. IIII, tradução da 2 a Ed. Italiana de J. Guimarães Menegale, acompanhada de notas de Enrico Tullio Liebman, com uma introdução de Alfredo Buzaid, p. 155-157.